Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. VIABILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que não teria conhecido da impugnação à penhora.
2. Fatos relevantes. (i) A parte executada/agravante foi citada por edital em 11.5.2022; (ii) Determinada a penhora de 30% sobre a renda líquida do devedor, a Curadoria Especial não apresentou impugnação; (iii) Em 21.8.2024, a parte executada, representada por seus advogados, compareceu aos autos para pedir a redução do percentual (10%) da penhora de seus rendimentos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a redução da penhora de 30% para 10% da remuneração líquida do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. O acervo probatório apresentado evidencia fato novo apto para se reanalisar o percentual da penhora sobre a remuneração do devedor, dado que a situação econômica somente teria sido efetivamente demonstrada após o seu comparecimento aos autos (citado por edital).
6. Com vistas à garantia do mínimo existencial, o contexto econômico do devedor (rendimentos líquidos em torno de R$ 3.500,00) demonstra a viabilidade de redução da constrição para 10% (dez por cento), como pedido, da verba salarial líquida até a satisfação integral do débito.
7. Não evidenciado o dolo da parte agravante em assumir comportamento processual temerário a subsidiar aplicação de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, inc. VI).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 80, inc. VI, e 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1953742, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 21.1.2025.